Tribunal: TJDFT
Processo: 0764224-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0764224-51.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DOMINGOS LOPES DO VALE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Buscou a parte autora a realização de cirurgia de ressecção transuretral da próstata, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou na rede privada, nos termos da prescrição médica. A sentença julgou procedente em parte para condenar o Distrito Federal a realizar a cirurgia pleiteada, respeitada a prioridade clínica do sistema de regulação. A parte autora recorre para que seja concedida a tutela antecipada e a cirurgia realizada no prazo máximo de 5 dias. Ocorre que, no ID 39117136, a recorrida informa que a cirurgia foi realizada em 04/08/2022, no Hospital Regional da Asa Norte - HRAN. Necessária a conversão do julgamento em diligência a fim de que a parte autora esclareça se a cirurgia foi realizada. Prazo: 15 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA